Tribunal: TJDFT
Processo: 0702411-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702411-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER FERNANDES NOBREGA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Wagner Fernandes Nóbrega em desfavor da decisão que indeferiu o seu pedido de antecipação da tutela, proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília – DF, nos autos da Ação de Conhecimento no 0702389-73.2022.8.07.0001, na qual o autor; Wagner Fernandes da Nóbrega, pretende que o requerido, CEBRASPE – Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção, e de Promoção de Eventos; seja impelido a incluir o requerente no certame regido pelo Edital no 01 – IBAMA, de 29 de novembro de 2021, nas vagas destinadas aos candidatos com deficiência, para o cargo de Analista Ambiental (2.1.2) – Tema 01 – Licenciamento Ambiental – inscrição 1031095, cuja prova estava marcada para ocorrer no dia 30.01.2022; assegurando-lhe todos os direitos e condições da pessoa com deficiência especificados no edital até o encerramento do referido certame. Sustenta o agravante que cumpriu tempestivamente as exigências do edital, e que não lhe foram devidamente esclarecidos pelo agravado Cebraspe, os motivos do indeferimento da sua inscrição para participar do certame concorrendo nas vagas destinadas aos portadores de deficiência física. Liminar indeferida (ID 32228653). Sem contrarrazões (ID 33318440). É o relato. DECIDO. Em consulta ao processo de origem (n. 0702389-73.2022.8.07.0001), verifico que sobreveio sentença ID 119844167, em 30/03/2022, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485 do CPC, em razão da perda superveniente do objeto da ação por falta de interesse processual no prosseguimento da demanda, uma vez que seu fundamento, qual seja, a realização da prova nas vagas destinadas aos candidatos com deficiência, encontrava-se superado. Diante desse cenário, o reconhecimento da perda do objeto do recurso que versou sobre decisão interlocutória anterior à prolação da sentença nos autos de origem é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO E JULGO PREJUDICADO, por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 932, III do CPC. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de junho de 2022